Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730590-51.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos embargos de declaração aos quais foram atribuídos efeitos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Há que se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, haja vista que a pretensão do cumprimento de sentença é a cobrança de honorários de sucumbência e não de honorários contratuais, fixados na inicial do processo executivo, o qual ainda se encontra pendente de conclusão. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493, 502, 505, 805 e 926, todos do Código de Processo Civil, defendendo que se a verba honorária a que fora condenada decorre de previsão contratual havida entre o recorrido e o Banco do Brasil, somente a eles é imposta, não possuindo efeitos em relação a terceiros, como a recorrente, que não participou de tal avença. Pugna, assim, para que o Banco do Brasil seja incluído no polo passivo do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 493, 502, 505, 805 e 926, todos do Código de Processo Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030